Tribunal: TJSP
Processo: 1503740-88.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Lesão corporal – Violência doméstica – Absolvição pretendida – Atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima coerentes e em sintonia com laudo pericial que atesta lesões de natureza leve – Condenação mantida – Recurso improvido.